Tribunal: TJES
Processo: 0000901-48.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-48.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARONE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Sarone Oliveira de Souza contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 anos de reclusão e 583 dias-multa. A defesa requer o afastamento do aumento da pena-base decorrente da valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas, sob o argumento de ínfima quantidade de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a valoração negativa prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo químico que atestou a apreensão de 08 pedras de crack, 24 buchas de maconha e 10 unidades de “pack”, totalizando substâncias entorpecentes variadas e aptas à mercancia ilícita.

4. A autoria delitiva está demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo, corroborada pelos elementos constantes dos autos.

5. O magistrado de origem aplica corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/06 ao valorar negativamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos na primeira fase da dosimetria.

6. A apreensão de diferentes espécies de drogas, especialmente crack, associada à quantidade fracionada e pronta para comercialização, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

7. A elevação da pena-base em 01 ano mostra-se proporcional e fundamentada, inexistindo ilegalidade ou excesso no processo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a valoração negativa prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 na fixação da pena-base. 2. A apreensão de variedade de entorpecentes fracionados para comercialização evidencia maior reprovabilidade da conduta no delito de tráfico de drogas. 3. A exasperação proporcional da pena-base fundada em elementos concretos do art. 42 da Lei de Drogas não configura ilegalidade nem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; STJ, Súmula 241.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 241.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposta por
SARONE OLIVEIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões de apelação (ID
19459534
) pugnando pelo afastamento da exasperação da pena-base ela valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06), ante a sua ínfima quantidade.

Contrarrazões (ID
19459536
) no sentido de desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19495837
) opinando fosse mantida integralmente a sentença recorrida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposta por
SARONE OLIVEIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões de apelação (ID 19459534) pugnando pelo afastamento da exasperação da pena-base pela valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06), ante a sua ínfima quantidade.

Consta em denúncia (ID 19459125), no dia 05 de abril de 2025, por volta das 10h, na Rua Amazonas, Bairro José de Anchieta II, Município da Serra/ES, o denunciado Sarone Oliveira de Souza trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comercialização ilícita, determinada quantidade de droga, além da quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), em notas fracionadas.

Em que pese não seja alvo do recurso, cabe dizer que a materialidade está devidamente comprovada por meio de laudo químico (ID 19459492) que atestou a ilicitude dos materiais descritos ao auto de apreensão 2090.3.45260/2025 (ID 19459117), bem como a autoria foi demonstrada pela prova testemunhal produzida nas audiências de instrução e julgamento (IDs 19459508 e 19459499).

Objetiva a Defesa a reforma da sentença no tocante ao processo dosimétrico, o qual passarei a analisar.

A primeira fase foi aplicada da seguinte forma:

A
CULPABILIDADE
do acusado encontra-se evidenciada nos autos. Contudo, embora reconheça a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, deixo de valorar tais elementos nesta fase, por entender que se inserem no âmbito do art. 42 da Lei nº 11.343/06, o qual prevê parâmetros próprios para a fixação da pena no delito de tráfico de drogas. No tocante aos
ANTECEDENTES
, verifica-se que o réu é reincidente,
c
onforme Relatório SEEU que segue. Todavia, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, visando impedir a ocorrência de
bis in idem
– vide entendimento sumular nº. 241 do STJ. Não há, nos autos, elementos que permitam a aferição de sua
CONDUTA SOCIAL
. Do mesmo modo, inexiste substrato probatório idôneo à análise de sua
PERSONALIDADE
, uma vez que esta se refere ao caráter do agente, à demonstração de sua índole e temperamento, aspectos estes que exigiriam um exame mais aprofundado e subjetivo, o qual extrapola os limites da atividade jurisdicional. Os
MOTIVOS DO CRIME
, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte do acusado. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime revelam-se ordinárias e inerentes à prática delitiva imputada
,
não havendo peculiaridades que justifiquem exasperação da pena. As
CONSEQUÊNCIAS
do delito, embora socialmente graves, dada a evidente potencialidade de propagação do vício e o estímulo a outras práticas criminosas, são inerentes ao tipo penal e, portanto, não ensejam valoração negativa autônoma nesta fase. Ressalte-se que, no presente caso, a
VÍTIMA
é difusa, consistindo na própria coletividade, a qual se vê lesada e colocada em risco pela disseminação do tráfico ilícito de entorpecentes. Por fim, não há informações suficientes nos autos que permitam a análise acurada da
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu.

Diante da análise anteriormente realizada, e considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme se extrai do Laudo Pericial nº. 4464/2025 – 10 (dez) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), conhecido popularmente como
PACK
, com massa total de
3,0g
(três gramas); 08 (oito) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, de éster metílico da benzoilecgonina, conhecido popularmente por
CRACK
, com massa total de
5,0g
(cinco gramas); e 24 (vinte e quatro) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), conhecida popularmente por
MACONHA
, com massa total de
30,9g
(trinta gramas e nove decigramas) – e em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O vetor de natureza e quantidade (art. 42 da Lei 11.343/06) foi tido como superior ao esperado do tipo penal, resultando no aumento de 01 (um) ano da pena-base - corretamente.

O laudo toxicológico atesta que o material apreendido trata-se de
08 (oito) pedras de crack, 24 buchas de maconha e 10 papelotes de pack,

quantidades e variedade significativas (aproximadamente 40 g) que merecem maior grau de reprovabilidade, não sendo "ínfima" tal como alega a Defesa.

Restando igualmente válidas as demais considerações, não merece qualquer reforma o processo dosimétrico.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.